Tribunal: TJBA
Processo: 8007368-46.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007368-46.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA DUTRA

ACORDÃO

Ementa.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 932 DO CPC.
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIDELIZAÇÃO AO FIM DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA. CLÁUSULA ABUSIVA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO QUE NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM A RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIDELIZAÇÃO. PRECEDENTES. JUIZ QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DA MULTA CONTRATUAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexigibilidade de débito proposta pela parte autora em razão de cobrança de multa por fidelização contratual em contrato de telefonia.

Sentença de procedência para afastar a cobrança da multa por fidelização.

Apelação interposta pela parte ré (TELEFÔNICA BRASIL S/A) desprovida por decisão monocrática da Relatora, com majoração dos honorários sucumbenciais para 15%.

Interposição de Agravo Interno pela parte ré, sustentando a impossibilidade do julgamento monocrático do Apelo e requerendo reforma da decisão, com análise colegiada e provimento da Apelação para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Apresentadas contrarrazões, os autos foram submetidos à apreciação do Colegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o julgamento monocrático da Apelação, nos termos do art. 932 do CPC; (ii) saber se há abusividade na imposição de multa por fidelização decorrente de alegada renovação automática do contrato de prestação de serviço de telefonia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil autoriza o julgamento monocrático pelo relator quando o entendimento estiver consolidado em jurisprudência dominante, Súmula ou decisão em recurso repetitivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o julgamento monocrático, assegurado o direito ao Agravo Interno, o que afasta qualquer ofensa ao princípio da colegialidade.

A decisão agravada apreciou adequadamente a alegação de nova contratação. A mera migração de plano em 2019 não configura contratação nova apta a renovar, automaticamente, o prazo de fidelização previamente cumprido.

A imposição de novo período de permanência exige manifestação expressa da parte contratante, nos termos da Resolução ANATEL nº 632/2014, art. 57, § 3º, e orientação expedida pelo órgão regulador, inclusive para contratos firmados com pessoa jurídica.

Ausente prova de ciência e anuência da parte autora à nova cláusula de fidelização, resta configurada a abusividade da cobrança de multa rescisória.

A jurisprudência da Corte reafirma que a renovação automática da prestação de serviços não implica, por si só, renovação do prazo de fidelização, sendo indispensável prova de aceite expresso pelo consumidor.

Não há inovação recursal no Agravo Interno. Os argumentos se limitam à reiteração das teses afastadas na sentença, na decisão monocrática e nos embargos de declaração.

Afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, por inexistência de intuito manifestamente protelatório.

Ausente fato novo apto a modificar o entendimento anterior, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É admissível o julgamento monocrático de apelação quando a decisão se amparar em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC. A renovação automática do contrato de prestação de serviços de telefonia não implica, por si só, renovação da cláusula de fidelização, sendo imprescindível manifestação expressa do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 85, §§ 1º e 11; 154; 244; 373, II; 932, IV e V; 1.021, § 4º.
Resolução ANATEL nº 632/2014: art. 57, § 3º.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Apelação Cível n.º 8088308-91.2019.8.05.0001, Rel. Des.ª Lisbete M. T. A. C. Santos, 2ª Câmara Cível, j. 19.04.2024.
TJ-BA, Apelação Cível n.º 8000716-45.2024.8.05.0191, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 12.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8007368-46.2020.8.05.0150, agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A

e agravad
a
MEDTEST DIAGNOSTICA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

VIII